Tribunal: TJDFT
Processo: 0726455-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PARA INCREMENTO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TESE DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS PACTUADOS. COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE PRÊMIO DE SEGURO PRESTRAMISTA. ABUSIVIDADES NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO DA PARCELA OU DO VALOR PACTUADO NO CONTRATO FIRMADO PELAS PARTES. VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA MUTUÁRIA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
1. Observado que a cédula de crédito bancário firmada pelas partes tem por objeto a concessão de empréstimo para incremento de capital de giro da empresa agravante, não se encontra configurada relação de consumo, a justificar a aplicação da regra inserta no artigo 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Para fins de deferimento de tutela de urgência, faz-se necessário que a parte autora demonstre a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300 do Código de Processo Civil.
3. De acordo com a Súmula n. 530 do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada – por ausência de pactuação ou por falta de juntada do instrumento aos autos –, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.
3.1. Em se tratando de contrato de empréstimo no qual a taxa de juros se encontra expressamente pactuada, sem que esteja caracterizada onerosidade excessiva, não há razão para que seja promovida a revisão judicial do aludido encargo.
4. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).
4.1. Tratando-se de contrato de mútuo que estipula expressamente a incidência de juros remuneratórios anuais em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por inexistente qualquer ilicitude ou abusividade a justificar a revisão contratual.
5. A cobrança de tarifa de abertura de crédito encontra amparo em normas editadas pelo Banco Central do Brasil e, de acordo com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a sua exigência no início do relacionamento com a instituição financeira (Tema 620).
5.1. Não havendo, nos autos, elementos de prova aptos a demonstrar a existência de relação jurídica prévia entre as partes litigantes, tem-se por inviabilizado o afastamento da cobrança da tarifa de abertura de crédito.
6. A cobrança de prêmio de seguro prestamista não caracteriza abusividade, quando prevista contratualmente e não houver elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência de vício de consentimento na adesão do mutuário à garantia ofertada.
7. De acordo com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380).
8. Incabível o deferimento da tutela de urgência, objetivando do depósito do valor incontroverso das parcelas pactuadas pelas partes ou do valor integral previsto contratualmente, quando não se encontrar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão de revisão contratual e a inexistência de risco de lesão grave ou de difícil reparação para o mutuário.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.